Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-41.2022.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000972-41.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGERIO DE MORAIS - CPF: 535.958.741-53 (APELANTE), ANA PAULIANA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 001.423.061-50 (ADVOGADO), MATEUS RAMOS SOUTO - CPF: 017.977.131-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON ALVES BASTO - CPF: 415.796.231-15 (ASSISTENTE), AMARO DA SILVA LINS - CPF: 731.214.521-34 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 07 meses de detenção, no regime semiaberto, além de 12 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 07 meses, pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB. A defesa almeja a absolvição, questionando a validade do auto de constatação de embriaguez e a ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena.

II. Questão em discussão

2.

A discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de teste do bafômetro compromete a validade do auto de constatação de embriaguez; (ii) se há provas suficientes para sustentar a condenação com base em outros meios probatórios; e (iii) se a pena fixada deve ser redimensionada em razão da valoração dos maus antecedentes.

III. Razões de decidir

3.

A caracterização do delito do art. 306 do CTB não exige, necessariamente, a realização de teste de alcoolemia, sendo possível sua comprovação por outros meios de prova, conforme o §2.º do art. 306 do CTB e Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN.

4.

A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de constatação e depoimentos testemunhais, evidenciando a alteração da capacidade psicomotora por ingestão de álcool.

5.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares são válidos para embasar condenação, nos termos do Enunciado n.º 08 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6.

A pena-base foi fixada com fundamento idôneo, em razão da existência de maus antecedentes, e em
quantum
correspondente aos critérios ideais não havendo motivo para readequação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação da embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do CTB, pode ser feita por qualquer meio de prova admitido em direito, sendo dispensável a realização do teste do bafômetro. 2. A existência de sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, aliada a provas testemunhais e documentos oficiais da prisão em flagrante, é suficiente para embasar a condenação penal. 3. A fixação da pena-base com fundamento em maus antecedentes é válida e não há motivo para readequação quando o
quantum
correspondente está em harmonia aos critérios ideais recomendados pela jurisprudência pátria."

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306, caput e § 2º; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.614/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ROGÉRIO DE MORAIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROGÉRIO DE MORAIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou pela prática da conduta típica descrita no
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
,

à pena de
07 (sete) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, cumulados com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação, por 07 (sete) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 275126497, a Defesa postulou a
absolvição

do réu, tangenciando
tese de nulidade
ao questionar a regularidade do auto de constatação de sinais de embriaguez, e arguindo a
insuficiência de provas
para a manutenção do édito condenatório. Subsidiariamente, pleiteou a
readequação da pena aplicada
para o mínimo legal, com a mitigação dos maus antecedentes.

Em contrarrazões vistas no ID 275126502, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou no parecer de
ID 276376876
pelo
não acolhimento da nulidade
e pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 275126496),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por
ROGÉRIO DE MORAIS
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos que, na data de 10/05/2022, por volta das 12h20min, o recorrente conduzia o veículo Saveiro, placas HRZ6132, na Rodovia MT-100, Km 06, em Alto Araguaia/MT, apresentando visíveis sinais de embriaguez.

Foi narrado que a Polícia Militar recebeu informações de que havia dois indivíduos com sinais de embriaguez trafegando em um veículo na Rodovia MT-100; e, ao se deslocarem até o local,
realizaram a abordagem, os
policiais militares constataram que o réu
estava visivelmente sob
influência de álcool e encontraram uma garrafa de uísque no interior do veículo, contexto em que registraram auto de constatação de embriaguez.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão absolutória:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente a amparar o édito condenatório, da detida análise dos autos,
o pleito não faz
jus
à acolhida.

Sobre o tema, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que
o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – destaquei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Feitas tais ponderações,
in casu
, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante delito de ID
275126350,
d
o termo de exibição e apreensão visto no ID 275126359, auto de constatação de embriaguez de ID 275126365 apontando a desordem nas vestes e o odor de álcool no hálito, d
o boletim de ocorrência encontradiço no ID 275126368
, sem olvidar dos demais elementos de convicção, notadamente a prova testemunhal angariada em ambas as etapas da persecução penal.

A despeito do questionamento defensivo quanto à regularidade do auto de constatação para atestar a embriaguez do réu, cumpre dizer que, diferente do aduzido em razões recursais, os elementos probatórios em destaque são suficientes para demonstrar a existência do crime,
porquanto em consonância com o procedimento discriminado na Resolução n.º 432/2013, editada pelo CONTRAN
, segundo a qual, para fins de confirmação do estado de embriaguez, imperiosa a análise conjunta dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, exatamente como se dá na hipótese.

No tocante à
autoria delitiva
, igualmente subsistem indícios suficientemente aptos
respaldar a condenação, notadamente quando, muito embora tenha permanecido silente na etapa policial (ID 275126372 - Pág. 16/17), ao ser ouvido
em juízo
(ID 80718450 - Pág. 94) o réu
ROGÉRIO
confessou que era o condutor do veículo na ocasião da abordagem, contudo, alegou que a ingestão de bebida alcoólica teria ocorrido no dia anterior, de modo que estaria apenas de
“ressaca” (sic)
e a garrafa encontrada era item antigo.

Por sua vez, os testemunhos do policial
Ronilson Pereira Canabrava
em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 275126354 e ID 275126475) são uníssonos em esclarecer as circunstâncias da ocorrência, notadamente a notícia recebida via 190 de uma funcionária do pedágio na rodovia MT-100, em Alta Araguaia/MT, informando que havia duas pessoas visivelmente embriagadas que estariam conduzindo um veículo automotor.

A testemunha confirmou que, ao averiguar a situação, encontraram dois indivíduos fora do veículo, bem como localizaram uma garrafa de whisky no interior do carro e
ROGÉRIO
apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como odor etílico e fala desordenada, tendo o mesmo confessado a ingestão de bebida alcoólica, razão pela qual o réu
ROGÉRIO
e
Amaro
, que também ocupava o veículo, foram conduzidos à delegacia.

Por sinal, conquanto não tenha sido ouvido sob o crivo do contraditório, a narrativa apresentada pelo citado ocupante do veículo,
Amaro da Silva Lins,
é harmônica à prova judicializada referida alhures, e elucida o questionamento defensivo acerca da condução do veículo, atribuída ao ora apelante, tanto que a citada testemunha consignou em sua narrativa:

“
QUE, na data de hoje, 10/05/2022, encontrava na companhia de seu amigo, patrão, Rogério de Moraes, quando
após ingerirem bebida alcoólica na cidade de Alto Taquiri-MT, saíram sem direção a cidade de Alto Araguaia
, em um veículo marca/modelo SAVEIRO, placas HRZ-6132, cor prata, sendo
conduzido por Rogério de Moraes
; QUE, após passarem o posto de Pedágio, na MT-100, foram abordados pela Guarnição da Polícia Militar
” sic
ID

275126355 - Pág. 1 - destaquei.

Diante de tais elementos de convicção, ao revés do argumentado nas razões recursais, denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, destacando-se, precipuamente, a versão apresentada pelo ocupante do veículo abordado e os depoimentos prestados por um dos agentes públicos que diligenciaram na ocorrência.

A propósito, o fato de a única testemunha inquirida em juízo consistir em um dos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva
não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações
, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos.

A propósito, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.º 08
no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais em destaque detêm idênticos valores probatórios ao teste de bafômetro e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova, reiterando aqueles sinais atestados por ocasião do flagrante, devidamente descritos no respectivo auto de constatação de embriaguez de ID 275126365.

Nesse sentido:

“3. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro,
sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) 4.
O acórdão recorrido fundamentou-se em conjunto probatório consistente, incluindo depoimentos testemunhais, auto de constatação e relatos policiais, os quais indicaram olhos vermelhos, vestes desalinhadas e odor etílico, sendo aptos, portanto, a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do réu.
Diante disso, a pretensão recursal exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. [...] 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.808.614/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório dos autos mostra-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, restando fadado ao insucesso o pleito absolutório.

2.

Da readequação da pena-base:

Por fim, a i. defesa vindica a readequação da pena imposta ao réu, arguindo em linhas gerais
“a reavaliação da dosimetria da pena, compatibilizando-a com a ausência de circunstâncias agravantes além dos maus antecedentes” (sic)
ID 275126499 - Pág. 5. Contudo, a pretensão não prospera.

Ao individualizar a pena imposta, o d. juízo
a quo
realizou a negativação de apenas
uma circunstância judicial
– maus antecedentes, nos seguintes termos:

“Há registros de
maus antecedentes
, eis que o sentenciado ostenta condenação nos autos n. 2000029-14.2024.8.11.0092 (SEEU), por fato anterior ao ora apurado, cujo trânsito em julgado se deu em 23.02.2024. [...] Dessa maneira, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixa-se a pena base em 07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.”
ID 275126493 - Pág. 5.

Como se vê, a fundamentação lançada pelo d. sentenciante para valorar negativamente a citada vetorial, mesmo contrariando os interesses do acusado, se apresenta idônea, pois, além de respaldada pelas provas dos autos, a peculiaridade apontada justifica a exasperação da pena, e o
quantum
de aumento se apresenta razoável, correspondendo a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, em consonância com o entendimento esposado nas Cortes Superiores.

Destarte, não há falar na mitigação do peso atribuído, tal como almejado pela i. defesa; e, ciente de que não foram reconhecidas atenuantes nem agravantes, tampouco reconhecidas causas de

aumento ou diminuição da pena, tanto que a pena final restou igual à basilar, em
07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
, inexiste providência a ser adotada por esta instancia recursal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROGÉRIO DE MORAIS
,
mantendo incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 1000972-41.2022.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025